Tribunal: TJSP
Processo: 2044692-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Decisão agravada que denegou a tutela de urgência para suspender os atos de expropriação do imóvel. Insurgência dos autores. Falta de interesse superveniente. Sentença proferida. Recurso prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.